Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-95.1995.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001525-95.1995.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BENEDITO PEREIRA DE PAULA (APELANTE), BENEDITO PEREIRA DE PAULA - CPF: 016.247.122-07 (EMBARGANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ILARIO STEFANELLO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra os alardeados vícios de omissão e de contradição no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

BENEDITO PEREIRA DE PAULA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
em face
do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0001525-95.1995.8.11.0006
[ID 252091659], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nesta extensão, desproveu-o.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 252732657, sustenta o embargante que o referido
decisum
padece dos vícios de
omissão
e
contradição
, na medida em que o Colegiado não indicou de que modo foram esgotados todos os meios disponíveis para citar pessoalmente o réu, antes de determinar a sua citação por edital, tampouco se manifestou acerca da ausência de sua intimação para indicar advogado de sua confiança, previamente à nomeação do defensor dativo, o que é essencial para garantir a ampla defesa, bem como não apresentou justificativa alguma para não ter sido determinada a condução coercitiva da testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade para comparecimento no julgamento perante o Tribunal do Júri, situações estas que alega estarem em desacordo com a lei de regência e o entendimento firmado nas Cortes Superiores.

Outrossim, alega que há
contradição
no fato de que a primariedade, ausência de antecedentes criminais e a confissão não foram consideradas para fins de abrandamento de sua pena, uma vez que isso está em total desacordo com legislação aplicável.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o ID 254433169, opinando pelo
desprovimento
do recurso
, porquanto inexistente qualquer vício no v. acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

A seu turno,
o
vício da

contradição
provém da incongruência lógica
entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial
,
ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, “
não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

Assim, partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso ora em apreço, malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Isso porque, o recurso de apelação criminal outrora interposto pela i. defesa sequer fora conhecido no que tange à aventada preliminar de
nulidade da citação editalícia
, uma vez que constatada a reiteração da causa de pedir e pedido já analisados e decididos, de forma definitiva, por este eg. Sodalício, a impedir que sejam reapreciados, sob pena de ofensa à coisa julgada, de modo que, caso o embargante discorde do entendimento firmado nesta Corte Revisora, deve valer-se dos recursos cabíveis às instâncias Superiores.

Da mesma forma, o apelo não foi conhecido quanto à preliminar de
nulidade da nomeação de defensor dativo
para exercer a defesa técnica do réu na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, em razão da ocorrência da preclusão da tese, que não fora arguida no momento oportuno.

Para ilustrar, transcrevo o que pertine ao tema que fora consignado no v. acórdão combatido:

“
Inicialmente,
merece acolhimento a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
para que parte do apelo da Defesa não seja conhecido, especificamente em relação ao pedido de
nulidade da citação editalícia
, uma vez que a pretensão foi amplamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n.o 1011964-29.2019.8.11.0000
(ID 217554830 – págs. 1/9), ocorrido na sessão ordinária realizada em
11/12/2019
, tendo o respectivo v. acórdão transitado em julgado em
10/08/2020
, após o não conhecimento dos embargos aclaratórios extemporaneamente opostos pela i. defesa, tampouco o agravo interno, por ofensa ao disposto no art. 51, inc. I-B, do RITJMT.

Na oportunidade, o órgão fracionário, de forma unânime, desproveu o recurso, concluindo pela ausência de qualquer vício na citação por edital realizada, consoante se verifica dos seguintes trechos:

“(...) a citação por edital sempre esteve prevista no Código de Processo Penal, limitando-se a modificação implementada pela Lei n.o 9.271/96 à introdução da suspensão do processo e do prazo prescricional se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado. Logo, em relação aos fatos anteriores à vigência da citada Lei, o que não se aplica é a suspensão do processo e do prazo prescricional, e não a possibilidade de citação por edital.

(...)

Ou seja, ainda na fase pré-processual da persecução criminal, após frustradas as tentativas de diligências policiais, ante a não localização do recorrente, constatou-se que ele teria fugido do distrito da culpa. Permanecendo tal situação no momento do recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime porque demonstrado nos autos que houve mais de uma tentativa de citação pessoal do recorrente antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas, sendo válidas, portanto, para justificar tal ato processual, as certidões do Oficial de Justiça informando que o acusado estava em local incerto ou não sabido.

(...)

Aliás, o mesmo Tribunal da Cidadania entende ser prescindível o esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu, sob pena de atrasar injustamente a persecução penal, porquanto inviável a realização, pelo juízo, de buscas aleatórias, até porque ausente qualquer indicativo do paradeiro do recorrente.

(...)

Além disso, foi nomeado defensor dativo ao recorrente, o qual apresentou resposta à acusação (ID 10947486), a afastar qualquer suposição de prejuízo.

Sendo assim, rejeito a tese defensiva de nulidade dos atos processuais desde a citação editalícia do recorrente, e mantenho incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 1525-95.1995.811.0006 – Código: 11302”.

Ademais, como no aludido RESE a i. defesa não suscitou a
nulidade da nomeação do advogado dativo
que exercera a defesa técnica do réu na fase do sumário da culpa, tampouco a
nulidade da própria decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, evidente que tais matérias estão
preclusas
, como bem destacado por esta c. Câmara Julgadora por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus n.o 1020395-13.2023.8.11.0000
(ID 184163198), realizado em
27/09/2023
, que transitou em julgado no dia
24/10/2023
.

À guisa de contextualização, reproduzo os seguintes excertos do referido julgado:

“Ademais, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelos mesmos fundamentos, quanto à
preclusão
da tese subsidiária de
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, uma vez que, tendo
transitado em julgado a sentença de pronúncia
, após a
interposição do recurso cabível
por parte da i. Defesa, no bojo do qual
não se veiculou a referida tese
,
não comporta a matéria apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, sob pena de
ofensa ao trânsito em julgado do referido decisum.

Nessa mesma linha intelectiva, reputo
insuscetível de apreciação
por esta eg. Corte também a tese de
ilegalidade da sentença de pronúncia
, calcada em aventado
prejuízo
decorrente da nomeação de
advogado dativo
para patrocinar a defesa do paciente, igualmente por
não ter sido tal tese veiculada, à época, pelo instrumento recursal adequado
, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, interposto pelo d. causídico que subscreve o presente writ, contexto em que, tendo
transitado em julgado a sentença de pronúncia
, deve ser sua autoridade
resguardada
, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Ad argumentandum tantum, à luz da natureza heroico do habeas corpus, consigno que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Isso porque,
em primeiro lugar
, consoante bem pontuado quando da apreciação do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, em relação aos fatos anteriores à vigência da Lei n. 9.271/96, o que não se aplica é a suspensão do processo e do prazo prescricional, e
não a possibilidade de citação por edital
, que sempre esteve prevista no Código de Processo Penal.

Além disso, conquanto o art. 564, III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, estabeleça que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito à forma de citação do réu para ver-se processar; é possível verificar dos autos eletrônicos que o juízo a quo tentou localizar o paciente por diversas vezes, sem obter êxito, nos termos do art. 361, § 1o do Código de Processo Penal; preenchendo a citação por edital do paciente, ademais, todos os requisitos do art. 365 do mesmo diploma.

Em segundo lugar
, a análise da sentença de pronúncia demonstra a
inexistência de qualquer excesso de linguagem
, tendo o d. juízo a quo afastado as teses defensivas sem proferir juízo de valor sobre as provas colhidas ao longo da instrução criminal, logrando êxito em demonstrar os indícios de autoria e materialidade delitivas indispensáveis à submissão do réu ao eg. Tribunal do Júri, sem, todavia, emitir qualquer juízo antecipado de culpabilidade.

Ademais, quanto às referências feitas às testemunhas ouvidas em juízo, sem a presença do defensor dativo, bem como aos elementos probatórios angariados ao longo da instrução criminal, os quais não foram objeto de impugnação por parte da i. Defesa do paciente, entendo que não se encontram maculadas de qualquer ilegalidade, especialmente em vista da ausência de demonstração de qualquer prejuízo suportado pelo paciente.

Como se sabe, afinal, nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, “no processo penal, a falta de defesa consiste em nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu”.

Em terceiro lugar
, não se verifica qualquer ilegalidade decorrente da nomeação de
advogado dativo
para patrocinar os interesses do paciente ao longo da Ação Penal originária, tendo em vista que se atendeu à ampla defesa do acusado, tendo sido apresentada
defesa preliminar
e ofertada assistência em
audiência de instrução
; tendo posteriormente a i. Defensoria Pública apresentado as
alegações finais
, sem a demonstração de qualquer prejuízo suportado pelo paciente, que, inclusive, constituiu advogado de sua confiança com vistas à interposição de Recurso em Sentido Estrito, quando da prolação da sentença de pronúncia”.

Por total pertinência, cito os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, acerca do tema:

“
Preclusão da decisão de pronúncia e sua imodificabilidade: a não interposição de recurso contra a pronúncia pela parte prejudicada, por se resignar com seu conteúdo, deixando transcorrer in albis o prazo recursal, assim como a confirmação de tal decisão pelo juízo ad quem, sem possibilidade de utilização de outras vias impugnativas, dá ensejo à denominada preclusão pro judicato, impedindo posterior modificação de seu conteúdo.
Destarte, a não utilização da via impugnativa ou o exaurimento da via impugnativa, e a consequente preclusão pro judicato da pronúncia, implica na sujeição do acusado a julgamento perante o plenário do Júri pelo crime nela reconhecido, sendo inviável sua modificação, a não ser na hipótese de circunstância superveniente que altere a classificação do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)”
(ID
252091659).

No que tange à ausência das
testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade
durante o julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, o Colegiado consignou que, na fase do artigo 422 do CPP, o
Parquet
arrolou as testemunhas
Clovis Queiroz, Josafá Tavares da Silva e João da Cruz Miranda
, todas com cláusula de imprescindibilidade, enquanto o advogado constituído pelo réu deixou transcorrer
in albis
o prazo, ou seja, não indicou qualquer pessoa a ser ouvida em Plenário como testemunha.

Sucede que, consoante consignado na ata de julgamento,
Clovis Queiroz

não foi localizado para ser intimado da sessão plenária, sendo homologado o pedido ministerial de sua dispensa; enquanto
Josafá Tavares da Silva

e
João da Cruz Miranda
,
conquanto devidamente intimados, deixaram de comparecer perante o Conselho de Sentença, razão pela qual o Ministério Público, que, repito, foi quem arrolou tais testemunhas como imprescindíveis, pugnou que fosse realizada a leitura de seus depoimentos prestados na fase do sumário da culpa, o que foi deferido pelo MM. Juiz Presidente, sob o argumento de que as oitivas de tais depoentes na fase do
judicium accusationis
foram colhidas como
prova antecipada
, o que, nos termos do art. 473, §3.o, do CPP, admite que sejam lidas em plenário.

Desta feita, ressaltou a c. Terceira Câmara Criminal que,
por ter sido a própria acusação que arrolou as testemunhas com caráter de imprescindibilidade e quem requereu a dispensa de suas oitivas em plenário, é totalmente irrelevante a discordância da i. defesa técnica
, afinal, caso esta achasse que o depoimento de tais pessoas fosse indispensável à descoberta da verdade, teria as arrolado também como indispensáveis, o que não o fez.

Logo, não há falar em obrigatoriedade da determinação de condução coercitiva das testemunhas arroladas
exclusivamente pela acusação em caráter de indispensabilidade, se o próprio Ministério Público requereu a dispensa de suas oitivas em plenário, pugnando como suficiente a leitura de seus depoimentos prestados na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, quando já assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, no que tange ao pedido de abrandamento da pena em razão da
primariedade, ausência de antecedentes e suposta confissão do réu
, também não se vislumbra qualquer omissão ou contradição, visto que bem esclarecido pelo Colegiado no voto condutor do julgado que “
o fato de o sujeito ser primário não importa em diminuição ou atenuação da pena a ele imposta, mas tão somente em sua não elevação na primeira etapa dosimétrica, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, que, no caso dos autos, foi ponderado adequadamente em benefício do apelante
”, outrossim, “
o ora apelante em momento algum confessou a prática criminosa
, pois não foi interrogado na etapa administrativa, tampouco na esfera judicial [seja na primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri ou na sessão plenária], sendo a única oportunidade que prestou algum esclarecimento foi na audiência de custódia, cuja ata de ID 217554829 - Pág. 232 revela que assim se manifestou na ocasião: “Eu sabia desse processo de Cáceres, mas quando me envolvi no caso eu era novo e sumi no mundo. Pensei que já tinha tudo terminado”

(...) Saber da existência do processo não indica confissão. Informar que “me envolvi no caso”, de igual forma, não se traduz em eventual confissão, porquanto: se envolveu no que? Não há qualquer resposta clara com relação a isso”.

Desta feita, não há falar em
omissão
ou
obscuridade

no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição no v. acórdão
impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Destarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou contraditória, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
contradição
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes aclaratórios.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
em face
do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
0001525-95.1995.8.11.0006
, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024